Tribunal: TJDFT
Processo: 0742937-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742937-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MENDES &amp; OLIVEIRA CONFECCOES LTDA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora